Tribunal: TJES
Processo: 5019431-20.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019431-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA e outros
RECORRIDO: ZINEIA TOZI SIAN e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VALORES RETROATIVOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CLARA. CORESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SERRA E IPS ESTABELECIDA NA SENTENÇA ADOTADA. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO (ART. 1.022 DO CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante alega omissão e obscuridade no Acórdão (que adotou a sentença), sustentando que: a) não ficou claro qual réu (Município ou IPS) deve adimplir o pagamento dos proventos de aposentadoria, o que pode gerar discussões no cumprimento de sentença; b) houve omissão quanto ao fato de o IPS ter admitido o recebimento das contribuições previdenciárias do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com fundamentação clara e completa, adotando integralmente os fundamentos da sentença, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

O dispositivo da sentença, mantido pelo Acórdão, é expresso ao condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA (IPS) E O MUNICÍPIO DE SERRA a promoverem a revisão e o pagamento dos valores retroativos, estabelecendo a co-responsabilidade da Municipalidade embargante.

Não há, portanto, obscuridade sobre quem deve pagar, visto que a decisão estabeleceu a responsabilidade solidária (ou, no mínimo, concorrente, "em igual proporção") de ambos os réus, cabendo ao credor decidir a quem exigir o cumprimento da obrigação.

Os argumentos do Embargante sobre o caráter do pagamento e o acordo CADPREV configuram nítido inconformismo e buscam o rejulgamento da causa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios, que possui fundamentação vinculada.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o objetivo de reanalisar o mérito da responsabilidade, revela caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019431-20.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICIPIO DA SERRA

EMBARGADO: ZINEIA TOZI SIAN e outros

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VALORES RETROATIVOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CLARA. CORESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SERRA E IPS ESTABELECIDA NA SENTENÇA ADOTADA. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO (ART. 1.022 DO CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante alega omissão e obscuridade no Acórdão (que adotou a sentença), sustentando que: a) não ficou claro qual réu (Município ou IPS) deve adimplir o pagamento dos proventos de aposentadoria, o que pode gerar discussões no cumprimento de sentença; b) houve omissão quanto ao fato de o IPS ter admitido o recebimento das contribuições previdenciárias do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com fundamentação clara e completa, adotando integralmente os fundamentos da sentença, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

O dispositivo da sentença, mantido pelo Acórdão, é expresso ao condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA (IPS) E O MUNICÍPIO DE SERRA a promoverem a revisão e o pagamento dos valores retroativos, estabelecendo a co-responsabilidade da Municipalidade embargante.

Não há, portanto, obscuridade sobre quem deve pagar, visto que a decisão estabeleceu a responsabilidade solidária (ou, no mínimo, concorrente, "em igual proporção") de ambos os réus, cabendo ao credor decidir a quem exigir o cumprimento da obrigação.

Os argumentos do Embargante sobre o caráter do pagamento e o acordo CADPREV configuram nítido inconformismo e buscam o rejulgamento da causa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios, que possui fundamentação vinculada.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o objetivo de reanalisar o mérito da responsabilidade, revela caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14257202) que, por maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (ID 14295505), defendendo que, embora a decisão tenha determinado o pagamento dos proventos de aposentadoria, foi omissa e obscura em determinar quem irá adimplir com o pagamento, fato que poderá causar discussões no cumprimento de sentença. Isso porque o Município, conforme aduz, não realiza pagamentos de salários de aposentadoria, mas tão somente dos servidores em atividade. Além disso, alega que o acórdão foi omisso, tanto no direcionamento da obrigação quanto no fato de que o IPS, em sua contestação, admitiu que recebeu as contribuições previdenciárias do Município de Serra, por meio do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo CADPREV n.º 00054/2020).

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante,
uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa, mantendo, inclusive, a r. Sentença por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais), que, estabeleceu a responsabilidade do Municipalidade embargante, nos seguintes termos
:

“[...] No que tange à responsabilidade pela devolução das verbas pleiteadas pela Requerente, considerando o caráter alimentar das mesmas,
tenho que devem ser os mesmos responsabilizados em igual proporção pela devolução dos valores indevidamente descontados em desfavor da autora.

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial para CONDENAR o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA (IPS) e o
MUNICÍPIO DE SERRA
a
promoverem a revisão da aposentadoria da Requerente ZINEIA TOZI SIAN, para incluir no cálculo de seus proventos de aposentadoria os dias descontados relativos ao afastamento para tratamento de saúde nos anos 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 e 2018, bem como adequar o adicional de quinquênio do percentual de 10%, para o percentual de 15% e pagar à Requerente os valores retroativos referentes às diferenças em seu benefício previdenciário
, a partir de 02 de outubro de 2018, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação de cada um dos Requeridos, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3o da emenda Constitucional n. 113/2021, até a data do efetivo pagamento e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil..”

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.
(STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)